Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010420-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 758.943.199-00 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

João Batista Benedito de Oliveira

APELADO:

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTOS APARTADOS.

TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da contratação de seguro prestamista supostamente imposta pela instituição financeira por ocasião de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve imposição indevida do seguro prestamista, configurando venda casada vedada pelo CDC;

(
ii
) se a contratação atendeu aos requisitos de transparência e informação adequada;

(
iii
) se há direito à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade
objetiva das instituições financeiras (Súmulas 297 e 479/STJ).

4. A contratação do seguro prestamista foi formalizada em proposta de adesão destacada, com cláusula expressa de facultatividade e previsão de cancelamento a qualquer tempo, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

5. A subscrição do contrato pelo autor e o usufruto da cobertura securitária por mais de três anos, sem qualquer objeção, configuram aceitação tácita da avença e afastam a presunção de coação ou imposição.

6. Não restou demonstrado qualquer vício na formação do contrato ou prova de condicionamento do crédito à adesão do seguro, o que afasta a tese de venda casada (Tema 972/STJ).

7. Inexistindo cobrança indevida ou conduta abusiva, tampouco se justifica o pedido de indenização por danos morais, ausente qualquer lesão aos direitos da personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista vinculada a financiamento é válida quando precedida de proposta destacada, com informação clara e cláusula de facultatividade.

2. A existência de cláusula contratual expressa, adesão voluntária e fruição do serviço afasta a configuração de venda casada.

3. A inexistência de prova de coação ou imposição impede o reconhecimento de dano moral ou devolução em dobro de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 39, I; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; Súmulas 297 e 479/STJ; TJMT,
ApCiv
no 1002672-09.2024.8.11.0044, Rel. Des. Luiz
Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025;
ApCiv
no 1000055-63.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Batista Benedito de Oliveira, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do recorrido Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
;

Da venda casada e ilegalidade na cobrança de seguro prestamista.

Da
ausência de informações e abusividade constatada;

Dos danos morais indenizáveis.

O recurso é tempestivo e
as custas foram recolhidas
.
(ID
312776872
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita e o não conhecimento do recurso, por ferir o princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal.
(
ID
no 31
0781398
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
João Batista Benedito de Oliveira

APELADO:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Inicialmente, saliento que a preliminar arguida pela parte recorrida deve ser
rejeitada
, porquanto não foi apresentada qualquer tese jurídica capaz de infirmar a alegada insuficiência financeira da parte recorrente. A ausência de impugnação concreta à hipossuficiência econômica afronta o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem não possuir recursos suficientes.

É como voto.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por João Batista Benedito de Oliveira em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, na qual o autor alega a prática de venda casada por ocasião da contratação de financiamento para aquisição de veículo automotor.

Alega o demandante que, ao firmar contrato com a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., não foi informado, de maneira clara e destacada, sobre a contratação de seguro prestamista, cuja cobrança restou diluída nas parcelas do financiamento, sendo detectada apenas após a assinatura digital do instrumento. Sustenta não ter manifestado vontade consciente e esclarecida quanto à contratação do seguro, razão pela qual pugna pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, no montante de R$ 1.130,40, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Zurich Santander, sob o argumento de que a instituição responsável seria a Aymoré Crédito, por pertencerem ao mesmo grupo econômico. No mérito, defende a regularidade da contratação, ressaltando que o seguro foi livremente pactuado por meio de proposta de adesão específica e destacada, sem imposição ou vício de consentimento.

Sobreveio sentença que, afastando a preliminar, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ausente a caracterização de
venda casada, diante da existência de proposta de adesão autônoma e facultativa, regularmente firmada pelo autor, sem vício de vontade. Concluiu o juízo
a quo
que o re
corrente

se utilizou
da cobertura securitária por mais de três anos, sem qualquer insurgência, o que evidencia a ausência de mácula na contratação.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos iniciais e sustentando que a contratação do seguro prestamista violou o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de venda casada. Alega ausência de informação suficiente e clara sobre a natureza facultativa do seguro, bem como sobre a possibilidade de contratação com outra seguradora. Invoca o Tema Repetitivo 972/STJ e colaciona jurisprudência deste Tribunal no sentido da abusividade da imposição de seguros em contratos de financiamento.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando pela inexistência de vício de consentimento e destacando que a contratação foi realizada de forma separada e facultativa. Alega, ainda, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada imposição da contratação ou qualquer prejuízo decorrente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da suposta ilegalidade na contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo celebrado entre o apelante e a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com a intermediação da seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.

Alega o autor, ora apelante, que foi surpreendido com a cobrança do seguro prestamista, sem que lhe tenha sido dada oportunidade de escolha livre e esclarecida, sustentando que a contratação foi imposta de forma casada, sem transparência quanto à possibilidade de livre contratação com outra seguradora. A sentença de primeiro grau rejeitou a tese de venda casada, sob o fundamento de que o seguro foi contratado mediante proposta de adesão destacada e assinada de forma expressa pelo consumidor, sem qualquer vício de consentimento.

Examinando os autos, verifico que os documentos firmados pelo apelante incluem a denominada
“Proposta de Adesão CDC Protegido Moto com Desemprego”
, na qual constam as cláusulas relativas à contratação do seguro, com destaque para a seu caráter opcional, conforme redação do item 12
da proposta. Consta expressamente que a contratação seria facultativa, com possibilidade de cancelamento a qualquer tempo e devolução proporcional do prêmio, se cabível.

Além disso, verifica-se no item 9 da mesma proposta a seguinte declaração subscrita pelo autor:

"Declaro ter optado pela contratação deste seguro, estando ciente que a emissão desta proposta está vinculada à emissão da operação de crédito."

A cláusula, embora indique a correlação entre o seguro e o crédito, não impõe como condição inarredável a sua contratação para a efetivação do negócio principal. E mais: conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o autor permaneceu usufruindo da cobertura securitária por mais de três anos, sem qualquer iniciativa no sentido de revogar a adesão, o que evidencia aceitação tácita da contratação.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

No entanto, a mesma tese admite a validade da contratação quando realizada de forma autônoma e voluntária, desde que preservado o direito de informação e a liberdade de escolha, o que se verifica, no caso dos autos.

Neste ponto, não se pode perder de vista a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que impõem às partes contratantes o dever de lealdade, inclusive no que se refere ao exercício de posições jurídicas. A conduta do autor, ao manter-se vinculado ao contrato de
seguro por período superior a três anos e somente após esse interregno alegar vício de consentimento, configura evidente hipótese de
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem sido firme no sentido de que a simples existência de proposta de adesão destacada, com informações claras sobre o seguro e com cláusula de facultatividade, afasta a presunção de imposição ou de venda casada. Para que se configure a ilegalidade, é necessário provar a coação ou a ausência efetiva de liberdade de escolha, o que, neste caso, não ocorreu.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS E SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
LEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação do bem foi validamente pactuada e sua efetiva prestação foi demonstrada nos autos, não configurando cobrança indevida, conforme orientação firmada no Tema 958 do STJ.
4. A contratação do seguro prestamista ocorreu com consentimento expresso e destaque contratual, inexistindo comprovação de coação ou condicionamento, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.
5. Inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, descabe a repetição do indébito, seja em forma simples ou em dobro, não se configurando má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando demonstrada sua efetiva prestação, conforme decidido no Tema 958 do STJ.
2. A contratação de seguro prestamista com seguradora parceira é válida quando pactuada de forma expressa, sem imposição, conforme Tema 972 do STJ.
3. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida e de má-fé ou culpa, o que não se verifica quando os encargos são legítimos."
[...]

(N.U 1002672-09.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO “AP PREMIADO” E “AUTO RCF”. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTOS APARTADOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o E § 8o-A, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC às relações bancárias (art. 3o, § 2o). A configuração de venda casada exige prova de condicionamento do crédito à aquisição do seguro (Tema 972/STJ).

4. Documentos demonstram adesão expressa, em formulários próprios e apartados da cédula de crédito, com informações claras sobre prêmios, coberturas e seguradoras, sem cláusula que condicione o financiamento à contratação dos seguros. Preliminar do recorrido afastada; mérito conhecido. [...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar os honorários sucumbenciais, arbitrando-os, por equidade, em R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A contratação facultativa de seguros vinculados a financiamento, formalizada em instrumentos apartados e sem condicionamento do crédito, não caracteriza venda casada nem autoriza repetição em dobro ou danos morais.
Em causas de valor ínfimo, os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o e § 8o-A, do CPC.” – grifo nosso

(N.U 1000055-63.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Aliás, nota-se d
a análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula prevendo a cobrança do seguro, bem como que a parte autora/apelante possuía a liberdade de contratar ou não o seguro. Inclusive, o contrato apresenta termos separados
para a celebração da contratação
(ID
310781378 e 310781379
)
, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade da cobrança.

Inclusive, o
ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor, que não demonstrou qualquer obstáculo à contratação de seguro com outra empresa, tampouco que o financiamento tenha sido condicionado à contratação do seguro questionado.

A invocação do art. 39, I, do CDC e da jurisprudência deste Tribunal sobre hipóteses de venda casada não encontra respaldo fático ou probatório na presente demanda. Ao revés, o conjunto documental aponta para a regularidade da contratação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há qualquer elemento nos autos que revele lesão aos direitos da personalidade, tampouco afronta à dignidade do consumidor. A jurisprudência é clara no sentido de que a mera cobrança indevida, se assim fosse reconhecida, não ensejaria, por si só, reparação moral, salvo em hipóteses de abusividade reiterada, má-fé ou situação vexatória, o que tampouco se extrai da presente lide.

Não há, pois, razão para reformar a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da
c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução
desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025